Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PATERNIDADE.
1. Os alimentos gravídicos podem ser fixados quando o magistrado estiver convencido da existência de indícios da paternidade (art. 6o, Lei no 11.804/08), o que não ocorreu no caso.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.